Tribunal: TJMT
Processo: 0005273-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005273-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 83.412.817/0001-02 (APELADO), JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - CPF: 526.548.189-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GUARUJA LTDA - CNPJ: 82.706.987/0001-29 (APELADO), GILSON CICONETI - CPF: 023.785.309-43 (TESTEMUNHA), PAULO SERGIO GOMES D AVILA - CPF: 010.262.420-88 (TESTEMUNHA), MARCOS DEISS - CPF: 725.256.069-49 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. BURACOS NA PISTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais proposta por Werner & Werner Ltda. e Transportadora Guarujá Ltda., em razão de acidente ocorrido na Rodovia MT-170, quando caminhão e carretas tombaram após atingirem buracos na pista, postulando reparação por danos emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação e sinalização da rodovia; (
ii
) estabelecer se os danos materiais foram suficientemente comprovados; (
iii
) determinar se houve culpa concorrente do motorista; (
iv
) verificar a validade do boletim de ocorrência e do conjunto probatório como fundamento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente quando configurada omissão específica no dever legal de conservar e sinalizar rodovia, equiparada à conduta comissiva ilícita, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a precariedade da via (buracos e ausência de sinalização) e o acidente, por meio de boletim de ocorrência, fotografias e prova testemunhal coerente e convergente.

A ausência de impugnação específica quanto às condições da rodovia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

Os danos materiais são comprovados por recibos e orçamentos idôneos, sendo desnecessária a apresentação exclusiva de notas fiscais, conforme o princípio da liberdade probatória.

A impugnação genérica dos valores pelo Estado não afasta a presunção de veracidade e razoabilidade dos documentos apresentados.

Não há prova de culpa concorrente, pois o motorista trafegava em velocidade compatível e não contribuiu para o evento danoso.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio válido de prova.

A sentença observa corretamente os parâmetros legais quanto à indenização, honorários e indeferimento de lucros cessantes por ausência de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 341, 371, 373, II e 496, I; CC,
arts
. 402, 403 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1002985-57.2019.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026; TJMT, RAC no 1000919-82.2020.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.01.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 0014792-28.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1003385-30.2023.8.11.0040, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível, com remessa necessária
, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais n. 0005273-97.2013.8.11.0041, ajuizada por WERNER & WERNER LTDA. e TRANSPORTADORA GUARUJÁ LTDA
.

Consta dos autos que as autoras propuseram a demanda visando ao ressarcimento de prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06/06/2012, na Rodovia Estadual MT-170, o qual teria sido causado por omissão do ente público na conservação e sinalização da via, circunstância que ocasionou o tombamento do caminhão e das carretas de sua propriedade, gerando danos emergentes e alegados lucros cessantes.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, questões relativas à representação processual, denunciação da lide e ausência de documentos essenciais, além de, no mérito, sustentar a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, a ocorrência de culpa concorrente do condutor e a ausência de comprovação dos danos alegados.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do ente estatal pela omissão na manutenção da via pública e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.000,00 em favor de Werner & Werner Ltda. e R$ 34.630,00 em favor de Transportadora Guarujá Ltda., afastando, contudo, o pleito de lucros cessantes.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência de comprovação do dano material, diante da utilização de meros orçamentos desacompanhados de notas fiscais ou comprovantes de pagamento; (ii) a existência de culpa concorrente do motorista; e (iii) a insuficiência probatória, notadamente do boletim de ocorrência, para fundamentar a condenação.

Apresentadas contrarrazões, as autoras pugnam pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra de forma consistente a omissão estatal e os prejuízos suportados .

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, por entender devidamente comprovados os requisitos da responsabilidade civil estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conheço
, igualmente, da remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

D
a responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia

A controvérsia nuclear dos autos cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Estadual MT-170, supostamente causado por buracos e ausência de sinalização adequada da via pública.

A Constituição Federal, em seu art
.
37, § 6o, consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da adoção da teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência há muito consolidaram o entendimento de que, tratando-se de conduta omissiva estatal, a responsabilidade civil assume contornos diferenciados.

Conforme magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello
citado pelo juízo monocrático
, se o Estado não agiu, não pode logicamente ser o autor do dano, razão pela qual só cabe responsabilizá-lo caso esteja juridicamente obrigado a impedir o evento lesivo e tenha permanecido inerte. Nessa hipótese, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa administrativa, consubstanciada na falta do serviço, que ocorre quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso vertente, contudo, não se trata de omissão genérica ou abstrata do Poder Público, mas de omissão específica e concreta no cumprimento de dever legal determinado: a conservação e manutenção adequadas da rodovia estadual sob sua responsabilidade, bem como a sinalização dos riscos existentes na via. Essa omissão específica, quando resulta em dano a terceiro, equipara-se a uma conduta comissiva ilícita, ensejando a responsabilidade objetiva do ente estatal.

O acervo probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca e robusta, a ocorrência do acidente, as condições precárias da rodovia e o nexo causal direto entre a omissão estatal e os danos suportados pelas autoras.

O boletim de ocorrência lavrado em 06 de junho de 2012 registra o tombamento do caminhão e das carretas na Rodovia MT-170, consignando expressamente que o acidente decorreu da perda de controle do
veículo após o impacto em buraco existente na pista
(Id 353230385, p. 39 processo físico)
.

As fotografias acostadas aos autos revelam, de maneira cristalina, a existência de buracos de dimensões expressivas na via, evidenciando o estado deplorável de conservação da rodovia. As notícias jornalísticas da época corroboram a precariedade estrutural da MT-170, atestando que a situação era de conhecimento público e notório

Id 353230385
, p. 40-43 do processo físico)

A prova testemunhal produzida em audiência de instrução reforça, de maneira contundente e harmônica, a narrativa autoral. Paulo Sérgio, motorista que conduzia outro caminhão da frota e trafegava logo atrás do veículo sinistrado, presenciou o exato momento do acidente, relatando que o caminhão tombou ao atingir buracos de grande profundidade na pista. Esclareceu que a velocidade do veículo era baixa, de aproximadamente 40 km/h, e que o trecho era muito ruim de andar, sem qualquer tipo de sinalização. Destacou ter sido o responsável por retirar o motorista acidentado da cabine, permanecendo no local até a remoção do veículo

(Relatório Mídias – Id 353230879)
.

Marcos Deiss, segunda testemunha ouvida, confirmou ter chegado ao local pela manhã e identificado buracos com cerca de 1 metro de diâmetro, sem qualquer placa ou aviso de advertência. Relatou ter levado pessoal e equipamentos para auxiliar no destombamento do veículo e recolhimento da carga espalhada, corroborando as informações sobre a gravidade do acidente e as dificuldades enfrentadas

(Relatório Mídias – Id 353230879)
.

A convergência entre a prova documental e a prova testemunhal, esta última produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere ao conjunto probatório solidez inquestionável. As testemunhas, de forma coerente e isenta de contradições, atestaram não apenas a existência dos buracos e a ausência de sinalização, mas também a cautela do motorista, que trafegava em velocidade reduzida, e a regularidade dos veículos envolvidos.

Resta, portanto, cabalmente demonstrado que o acidente decorreu exclusivamente da omissão do Estado de Mato Grosso no cumprimento de seu dever legal de conservar e sinalizar adequadamente a rodovia estadual sob sua responsabilidade. A falta do serviço público é manifesta, caracterizando a culpa administrativa e o consequente dever de indenizar.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado por acidentes decorrentes de má conservação de vias públicas:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DO ESTADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA
SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, da culpa administrativa, do dano e do nexo causal. 4. A prova pericial oficial atesta o péssimo estado de conservação da rodovia, com a presença de buracos e deformações no leito carroçável, apontando tais condições como causa provável e preponderante do acidente
. 5. A previsibilidade do regime de chuvas na região afasta a alegação de caso fortuito ou força maior, impondo à Administração o dever de manutenção adequada da via. 6.
O nexo causal entre a omissão estatal e o acidente resta comprovado, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou do condutor do veículo
.
(...)
.
IV .
Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual é subjetiva e exige a comprovação de culpa administrativa, dano e nexo
causal .
2. A má conservação da via pública, demonstrada por prova pericial, caracteriza omissão estatal apta a ensejar indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
3. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029855720198110007, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2026)

“
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO – FALTA DE SINALIZAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR (...)
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados."

(TJMT, RAC no 1000919-82.2020.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.01.2023)

Nesse contexto, as ementas acima transcritas não apenas corroboram a orientação já consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, como também reforçam, de maneira convergente, a premissa de que a omissão do Poder Público na adequada conservação e sinalização de vias
públicas, quando evidenciada de forma concreta e vinculada a um dever legal específico, revela inequívoca falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

Com efeito, os precedentes evidenciam que, uma vez demonstrados o dano experimentado, a deficiência do serviço público e o nexo causal entre ambos — afastadas, ainda, eventuais excludentes de responsabilidade —, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade estatal, seja sob a ótica subjetiva da culpa administrativa, seja, em hipóteses de omissão específica, com aproximação à responsabilidade objetiva. Tal diretriz hermenêutica, aplicada ao caso concreto, robustece a conclusão no sentido de que a precariedade da rodovia e a ausência de sinalização adequada configuram falha estatal suficiente para legitimar a pretensão indenizatória deduzida nos autos.

Outrossim, cumpre destacar, como elemento adicional de reforço à conclusão ora delineada, que o Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, não se insurgiu, em momento algum, contra a alegação central de má conservação da pista ou da ausência de sinalização no trecho em que ocorrido o sinistro, limitando-se a deduzir argumentos periféricos atinentes à suposta ausência de comprovação do dano material, à alegada culpa concorrente do motorista e à pretensa insuficiência do boletim de ocorrência como meio probatório.

Tal postura defensiva revela, por via oblíqua, a ausência de impugnação específica quanto ao fato constitutivo essencial da pretensão autoral — consistente na falha do serviço público —, circunstância que, à luz do princípio da dialeticidade e do disposto no art. 341 do Código de Processo Civil, conduz à presunção de veracidade dos fatos não impugnados
de forma específica. Nesse cenário, a ausência de controvérsia efetiva acerca das condições precárias da via pública e da inexistência de sinalização adequada robustece, ainda mais, o reconhecimento da omissão estatal qualificada e do consequente dever de indenizar.

Configurados, portanto, a conduta omissiva ilícita, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais comprovadamente suportados pelas autoras.

D
a comprovação dos danos materiais

O apelante sustenta que a condenação não poderia ter se baseado em orçamentos, sendo imprescindível a apresentação de notas fiscais ou recibos que comprovassem o efetivo desembolso das quantias pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito das autoras.

A insurgência não merece acolhida.

O dano emergente, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, compreende aquilo que o credor efetivamente perdeu, devendo ser comprovado em sua existência e extensão. Não se exige, contudo, que a prova do dano seja produzida por meio específico ou determinado. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da liberdade dos meios de prova, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório apresentado.

No caso vertente, as autoras instruíram a petição inicial com documentação robusta e suficiente para demonstrar os danos materiais
suportados. A autora Werner & Werner Ltda. comprovou o pagamento de R$ 11.000,00 pela despesa com guincho e resgate do caminhão trator, mediante documento acostado aos autos. A autora Transportadora Guarujá Ltda. comprovou, por meio de recibos, o pagamento de R$ 6.700,00 pelas despesas com recolhimento, classificação e transporte da carga de madeira espalhada na pista.

Quanto aos danos nas carretas bitrem, a autora apresentou orçamentos de reparo, tendo o juízo singular adotado, com acerto, o orçamento de menor valor, correspondente a R$ 27.930,00, como parâmetro para aferição do prejuízo mínimo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de reparação de danos decorrentes de acidentes de trânsito, os orçamentos constituem meio idôneo de prova do prejuízo material, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não impugnados de forma específica e fundamentada pela parte contrária:

"
RECURSO

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Acidente De Trânsito. Colisão Traseira Em Rodovia
Federal.
Presunção De Culpa Não Elidida. Responsabilidade Civil Configurada. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
(...)
7.
Danos emergentes e lucros cessantes foram comprovados por meio de orçamento de oficina, recibos

e declarações contemporâneas aos fatos
.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00147922820158110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)
.

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE MAQUINÁRIO PESADO NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA E RECIBO DE GUINCHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS N. o 810/STF, 905/STJ E
ECs
113/21 E 136/25. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
(...)
8. O dano material foi adequadamente comprovado por recibo de serviço de guincho e orçamento de reparo emitido por oficina especializada, documentos considerados válidos como prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência
.
(...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033853020238110040, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

No caso dos autos, o Estado apelante limitou-se a impugnar genericamente os valores apresentados, sem produzir qualquer prova em sentido contrário, sem questionar a autenticidade dos documentos e sem demonstrar que os valores seriam excessivos ou desproporcionais. A impugnação genérica não tem o condão de afastar a presunção de veracidade
e razoabilidade dos orçamentos apresentados, especialmente quando inseridos em contexto probatório harmônico e coerente.

Ademais, exigir a apresentação de notas fiscais como único meio de prova admissível implicaria restrição indevida ao direito de ação e ao princípio da reparação integral do dano. Não raro, em situações como a dos autos, os reparos são realizados de forma emergencial, em localidades distantes dos grandes centros urbanos, por prestadores de serviço que não emitem documentação fiscal regular. Condicionar o direito à indenização à apresentação de nota fiscal equivaleria a negar tutela jurisdicional a quem efetivamente sofreu o dano, privilegiando o formalismo em detrimento da justiça material.

O conjunto probatório dos autos, analisado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstra de forma suficiente e convincente a existência e a extensão dos danos materiais suportados pelas autoras. A sentença recorrida, ao reconhecer a validade dos orçamentos e recibos apresentados, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

D
a inexistência de culpa concorrente

O apelante sustenta, subsidiariamente, que o motorista teria contribuído para a ocorrência do acidente, configurando culpa concorrente a ensejar a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

A tese não prospera.

A culpa concorrente da vítima, para fins de redução proporcional da indenização, deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega, nos termos do ar
t.
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não basta a mera alegação ou suposição; é imprescindível a produção de prova robusta e convincente de que a conduta da vítima contribuiu efetivamente para a ocorrência do evento danoso.

No caso vertente, o Estado apelante não se desincumbiu desse ônus probatório. Ao contrário, a prova produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o motorista agiu com toda a cautela exigível nas circunstâncias.

A prova testemunhal foi categórica ao afirmar que o veículo trafegava em velocidade reduzida, de aproximadamente 40 km/h, compatível com as condições adversas da via. As testemunhas atestaram a regularidade dos veículos e a experiência profissional do condutor. Não há, em todo o acervo probatório, qualquer elemento que indique imprudência, negligência ou imperícia por parte do motorista.

O argumento de que o motorista deveria ter redobrado a cautela ou mesmo interrompido a viagem diante das condições adversas da pista não encontra amparo jurídico. Não se pode exigir do particular que deixe de exercer seu direito de ir e vir, constitucionalmente assegurado, em razão da omissão do Poder Público no cumprimento de seus deveres. A rodovia estadual é via pública destinada ao tráfego de veículos, e cabe ao Estado mantê-la em condições adequadas de segurança e trafegabilidade. Transferir ao usuário a responsabilidade pela má conservação da via equivaleria a inverter a lógica da responsabilidade civil e a premiar a inércia estatal.

Assim, não havendo prova de culpa concorrente, deve ser mantida integralmente a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, sem qualquer redução proporcional.

D
a validade do boletim de ocorrência e do conjunto probatório

O apelante questiona a validade do boletim de ocorrência como fundamento da condenação, argumentando tratar-se de documento unilateral com presunção relativa de veracidade, insuficiente, por si só, para embasar a responsabilização estatal.

A insurgência revela-se manifestamente improcedente.

O boletim de ocorrência, embora elaborado com base nas declarações das partes envolvidas, constitui documento público dotado de fé pública, gozando de presunção relativa de veracidade. Essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que competia ao apelante e do qual não se desincumbiu.

Ademais, a sentença recorrida não se baseou exclusivamente no boletim de ocorrência, mas no conjunto probatório como um todo, que inclui fotografias do local do acidente, notícias jornalísticas, recibos, orçamentos e, especialmente, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A valoração conjunta e harmônica de todos esses elementos probatórios conduziu o julgador à conclusão, fundamentada e motivada, de que o acidente decorreu da omissão estatal na conservação e sinalização da
rodovia. Trata-se de exercício regular do livre convencimento motivado, previsto no art
.
371 do Código de Processo Civil, que não comporta revisão em sede recursal, salvo quando manifestamente contrário à prova dos autos, o que não é o caso.

A sentença recorrida consignou expressamente que
:

"
a
prova testemunhal acima transcrita é congruente com os demais elementos dos autos, revelando a verossimilhança da narrativa autoral, inclusive quanto às circunstâncias do sinistro e à ausência de contribuição das autoras para a ocorrência do evento danoso".

Acrescentou que
:

"diante da soma dos elementos objetivos e subjetivos da prova, é possível afirmar, com base no juízo de certeza exigido para o julgamento do mérito, que o acidente foi causado pela existência de buracos não sinalizados na Rodovia Estadual MT-170".

A convergência entre o boletim de ocorrência, as fotografias, as notícias jornalísticas e os depoimentos testemunhais
confere
ao conjunto probatório solidez inquestionável, afastando qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do acidente, suas causas e o nexo causal com a omissão estatal.

Portanto, não há qualquer vício na valoração probatória realizada pelo juízo singular, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

D
a manutenção da sentença em sede de remessa necessária

Submetida a sentença ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão recorrida merece ser integralmente ratificada.

O juízo singular analisou com profundidade e acuidade todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, valorando adequadamente o conjunto probatório e aplicando corretamente o direito ao caso concreto. A fundamentação da sentença é sólida, coerente e em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

A condenação imposta ao Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 11.000,00 à autora Werner & Werner Ltda. e R$ 34.630,00 à autora Transportadora Guarujá Ltda., a título de danos emergentes, encontra-se devidamente fundamentada e corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

O indeferimento do pedido de lucros cessantes também se mostra acertado, uma vez que as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma minimamente consistente, o período de paralisação dos veículos, os contratos de transporte celebrados e o valor dos fretes deixados de realizar. Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser
fundados
em bases seguras, não se admitindo a indenização de lucros imaginários ou hipotéticos.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação atende aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos das autoras.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo improvimento do recurso e ratificação da sentença recorrida, deve ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e da remessa necessária e,

no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026